Tribunal: STM
Processo: 7000419-34.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESERÇÃO. SALVO-CONDUTO PREVENTIVO. INDEFERIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. HIERARQUIA E DISCIPLINA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA CONTRA A SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM EM HABEAS CORPUS PREVENTIVO, NEGANDO A CONCESSÃO DE SALVOCONDUTO EM FAVOR DE MILITAR, PRAÇA DE CARREIRA, QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO DE DESERTOR. O RECORRENTE ESTAVA EM GOZO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA DA FAMÍLIA (LTSPF), QUE, APÓS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES, FINDOU. ANTES DO TÉRMINO, O MILITAR FOI CONSIDERADO INELEGÍVEL PARA A PRORROGAÇÃO DA LTSPF POR MEIO DE PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DIRETRIZES DA DGPM-501. APÓS A CONCESSÃO DE LICENÇAS ADMINISTRATIVAS COMPLEMENTARES, O MILITAR FOI INTIMADO A SE APRESENTAR, SOB PENA DE SER CONSIDERADO DESERTOR, TENDO RECEBIDO A NOTIFICAÇÃO. O MILITAR, CONTUDO, NÃO SE APRESENTOU, CONSUMANDO, EM TESE, O CRIME DE DESERÇÃO, O QUE LEVOU À LAVRATURA DO TERMO DE DESERÇÃO E INSTAURAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO (IPD).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DEFINIR SE A DECISÃO QUE NEGOU A EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO EM FAVOR DO MILITAR QUE CONSUMOU, EM TESE, O CRIME DE DESERÇÃO, POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA, APÓS O INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DA PRORROGAÇÃO DE SUA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA DA FAMÍLIA (LTSPF), É LEGAL E SE NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CRIME DE DESERÇÃO SE CONSUMA COM A AUSÊNCIA DO MILITAR, SEM LICENÇA, DA UNIDADE EM QUE SERVE OU DO LUGAR EM QUE DEVE PERMANECER, POR MAIS DE OITO DIAS, CONFORME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
4. A CONCESSÃO E PRORROGAÇÃO DA LTSPF SÃO REGIDAS POR NORMAS INTERNAS DA MARINHA DO BRASIL, COMO A DGPM-406 E DGPM-501, QUE EXIGEM PARECER SOCIAL FAVORÁVEL COMO REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A SUA RENOVAÇÃO.
5. NÃO COMPETE À JUSTIÇA MILITAR APRECIAR O MÉRITO DA REVOGAÇÃO OU DO INDEFERIMENTO DE LICENÇAS ADMINISTRATIVAS, SOB PENA DE INVADIR A ESFERA ADMINISTRATIVA E FERIR O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
6. O MILITAR TINHA CIÊNCIA DO INDEFERIMENTO DA PRORROGAÇÃO DE SUA LICENÇA E DA NECESSIDADE DE RETORNO ÀS SUAS ATIVIDADES, TENDO, INCLUSIVE, RECEBIDO LICENÇAS ADMINISTRATIVAS ADICIONAIS E SIDO FORMALMENTE ADVERTIDO SOBRE A IMINÊNCIA DA DESERÇÃO.
7. A LAVRATURA DO TERMO DE DESERÇÃO E A INSTAURAÇÃO DA IPD SÃO ATOS ADMINISTRATIVOS QUE, NO CASO, OCORRERAM EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DO ORDENAMENTO JURÍDICO MILITAR E NÃO CONFIGURAM ABUSO DE PODER OU ILEGALIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO VIA HABEAS CORPUS.
8. A AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO MILITAR À OM VIOLA OS PRINCÍPIOS BASILARES DA CASERNA, NOTADAMENTE A HIERARQUIA E A DISCIPLINA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
TESE DE JULGAMENTO: “1. NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER A DECISÃO QUE NEGA A CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO A MILITAR QUE INCORRE, EM TESE, NO CRIME DE DESERÇÃO, APÓS O INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DA PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA DA FAMÍLIA (LTSPF). 2. A APRECIAÇÃO, PELA JUSTIÇA MILITAR, DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO DE REVOGAÇÃO OU INDEFERIMENTO DE LICENÇA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, É INCABÍVEL NA VIA DO HABEAS CORPUS.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPM, ARTS. 187 E 188, INCISO II; CF/1988, ART. 5º, LXVIII; CPPM, ARTS. 466 E 467. DGPM-406 (9ª REVISÃO); DGPM-501 (8ª REVISÃO); RISTM, ART. 120; LEI Nº 8.457/1992, ART. 6º, INCISO II, ALÍNEA “C”.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STM, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000783-11.2022.7.00.0000, RELATOR MINISTRO LEONARDO PUNTEL, J. 16/2/2023; STM, HABEAS CORPUS Nº 0000002-84.2017.7.00.0000, RELATOR MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS, J. 09/02/2017; STM, HABEAS CORPUS Nº 0000263-83.2016.7.00.0000, RELATOR MINISTRO CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, J. 08/02/2017.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000419-34.2025.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: ANTONIO AUGUSTO VICTOR SACRAMENTO GOMES
ADVOGADO(A): ALEXANDRE SILVEIRA FORMIGA (OAB BA66293)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 12, disponibilizada no
DE de 03/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELA
DEFESA CONSTITUÍDA DO 3º SG FN ANTONIO AUGUSTO VICTOR
SACRAMENTO GOMES, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA
REGIMENTAL, USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR.
ALEXANDRE SILVEIRA FORMIGA., E A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA, EM PETIÇÃO ESCRITA,
RATIFICOU O PARECER MINISTERIAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000419-34.2025.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: ANTONIO AUGUSTO VICTOR SACRAMENTO GOMES
ADVOGADO(A): ALEXANDRE SILVEIRA FORMIGA (OAB BA66293)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESERÇÃO.
SALVO-CONDUTO
PREVENTIVO.
INDEFERIMENTO.
ATO
ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. HIERARQUIA E DISCIPLINA.
AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA
CONTRA A SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM EM HABEAS
CORPUS PREVENTIVO, NEGANDO A CONCESSÃO DE SALVO-
CONDUTO EM FAVOR DE MILITAR, PRAÇA DE CARREIRA, QUE SE
ENCONTRA NA SITUAÇÃO DE DESERTOR. O RECORRENTE ESTAVA
EM GOZO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA
DA FAMÍLIA (LTSPF), QUE, APÓS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES,
FINDOU. ANTES DO TÉRMINO, O MILITAR FOI CONSIDERADO
INELEGÍVEL PARA A PRORROGAÇÃO DA LTSPF POR MEIO DE
PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
CONFORME DIRETRIZES DA DGPM-501. APÓS A CONCESSÃO DE
LICENÇAS ADMINISTRATIVAS COMPLEMENTARES, O MILITAR FOI
INTIMADO A SE APRESENTAR, SOB PENA DE SER CONSIDERADO
DESERTOR, TENDO RECEBIDO A NOTIFICAÇÃO. O MILITAR,
CONTUDO, NÃO SE APRESENTOU, CONSUMANDO, EM TESE, O
CRIME DE DESERÇÃO, O QUE LEVOU À LAVRATURA DO TERMO
DE DESERÇÃO E INSTAURAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE
DESERÇÃO (IPD).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DEFINIR SE A
DECISÃO QUE NEGOU A EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO EM
FAVOR DO MILITAR QUE CONSUMOU, EM TESE, O CRIME DE
DESERÇÃO,
POR
AUSÊNCIA
INJUSTIFICADA,
APÓS
O
INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DA PRORROGAÇÃO DE SUA
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA DA FAMÍLIA
(LTSPF), É LEGAL E SE NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO
ILEGAL OU ABUSO DE PODER.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000419-34.2025.7.00.0000
40001379442 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. O CRIME DE DESERÇÃO SE CONSUMA COM A AUSÊNCIA DO
MILITAR, SEM LICENÇA, DA UNIDADE EM QUE SERVE OU DO
LUGAR EM QUE DEVE PERMANECER, POR MAIS DE OITO DIAS,
CONFORME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
4. A CONCESSÃO E PRORROGAÇÃO DA LTSPF SÃO REGIDAS POR
NORMAS INTERNAS DA MARINHA DO BRASIL, COMO A DGPM-406
E DGPM-501, QUE EXIGEM PARECER SOCIAL FAVORÁVEL COMO
REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A SUA RENOVAÇÃO.
5. NÃO COMPETE À JUSTIÇA MILITAR APRECIAR O MÉRITO DA
REVOGAÇÃO
OU
DO
INDEFERIMENTO
DE
LICENÇAS
ADMINISTRATIVAS,
SOB
PENA
DE
INVADIR
A
ESFERA
ADMINISTRATIVA E FERIR O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS
PODERES.
6.
O
MILITAR
TINHA
CIÊNCIA
DO
INDEFERIMENTO
DA
PRORROGAÇÃO DE SUA LICENÇA E DA NECESSIDADE DE
RETORNO ÀS SUAS ATIVIDADES, TENDO, INCLUSIVE, RECEBIDO
LICENÇAS
ADMINISTRATIVAS
ADICIONAIS
E
SIDO
FORMALMENTE ADVERTIDO SOBRE A IMINÊNCIA DA DESERÇÃO.
7. A LAVRATURA DO TERMO DE DESERÇÃO E A INSTAURAÇÃO DA
IPD SÃO ATOS ADMINISTRATIVOS QUE, NO CASO, OCORRERAM
EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DO ORDENAMENTO
JURÍDICO MILITAR E NÃO CONFIGURAM ABUSO DE PODER OU
ILEGALIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO VIA HABEAS CORPUS.
8. A AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO MILITAR À OM VIOLA OS
PRINCÍPIOS
BASILARES
DA
CASERNA,
NOTADAMENTE
A
HIERARQUIA E A DISCIPLINA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
TESE DE JULGAMENTO: “1. NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO
ILEGAL OU ABUSO DE PODER A DECISÃO QUE NEGA A
CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO A MILITAR QUE INCORRE, EM
TESE, NO CRIME DE DESERÇÃO, APÓS O INDEFERIMENTO
ADMINISTRATIVO
DA
PRORROGAÇÃO
DE
LICENÇA
PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA DA FAMÍLIA (LTSPF).
2. A APRECIAÇÃO, PELA JUSTIÇA MILITAR, DO MÉRITO DO ATO
ADMINISTRATIVO DE REVOGAÇÃO OU INDEFERIMENTO DE
LICENÇA,
SOB
PENA
DE
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES, É INCABÍVEL NA VIA DO HABEAS
CORPUS.”
_______________________________
7000419-34.2025.7.00.0000
40001379442 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPM, ARTS. 187 E 188, INCISO
II; CF/1988, ART. 5º, LXVIII; CPPM, ARTS. 466 E 467. DGPM-406 (9ª
REVISÃO); DGPM-501 (8ª REVISÃO); RISTM, ART. 120; LEI Nº
8.457/1992, ART. 6º, INCISO II, ALÍNEA “C”.
JURISPRUDÊNCIA
RELEVANTE
CITADA:
STM,
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
Nº
7000783-11.2022.7.00.0000,
RELATOR
MINISTRO LEONARDO PUNTEL, J. 16/2/2023; STM, HABEAS
CORPUS Nº 0000002-84.2017.7.00.0000, RELATOR MINISTRO LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, J. 09/02/2017; STM, HABEAS CORPUS Nº
0000263-83.2016.7.00.0000, RELATOR MINISTRO CARLOS AUGUSTO
DE SOUSA, J. 08/02/2017.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito, interposto pela Defesa constituída do 3º Sgt FN ANTONIO AUGUSTO VICTOR
SACRAMENTO GOMES, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença recorrida.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE), com pedido de liminar,
interposto contra a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que negou a expedição de salvo-conduto em favor do
3ºSG FN ANTONIO AUGUSTO VICTOR SACRAMENTO GOMES, em sede de Habeas
Corpus (HC) nº 7000057-46.2025.7.06.0006 (HC, Eventos 27, 37, 39) (RSE, Evento 7, Doc.
1).
O militar deixou de se apresentar ao Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais
(BtlArtFuzNav), após o término de Licença para Tratamento de Saúde de Pessoa da Família
(LTSPF), passando à condição de desertor, desde 15/5/2025, nos termos do art. 188, inciso II,
do CPM (Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 7000532-55.2025.7.01.0001, Evento 1,
Doc. 2, fl. 4 e Doc. 13; Evento 17, Doc. 2) (HC, Evento 1, Docs. 6, 8, 9 e 13).
No referido HC, o impetrante sustenta que o Sgt SACRAMENTO encontrava-
se em gozo de LTSPF, para acompanhamento de seu filho, a qual deixou de ser prorrogada
pela Marinha à revelia das normas vigentes, em que pese tenha protocolado recurso
administrativo em 11/5/2025, contra tal decisão.
7000419-34.2025.7.00.0000
40001379442 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alega que o recurso administrativo manejado pelo militar teria efeito
suspensivo, razão pela qual o Comandante do BtlArtFuzNav teria deflagrado, indevidamente,
a Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 7000532-55.2025.7.01.0001, que careceria de
justa causa, mostrando-se manifestamente ilegal. Nesse sentido, pugnou o Impetrante, em
sede de HC, a concessão de salvo-conduto e a suspensão de qualquer medida de natureza
disciplinar, administrativa ou penal por parte do Comando da OM, em relação ao Sgt
SACRAMENTO (HC, Evento 1, Docs. 1, 6/18.
Em 21/5/2025, a autoridade judiciária da 3ª Auditoria da 1ª CJM prolatou
Sentença, conhecendo do writ e denegando a ordem por falta de amparo legal, nos termos
relatados (HC, Evento 27).
A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc no mesmo dia 21/5/2025,
sendo as partes regularmente intimadas da referida decisão (HC, Eventos 27/36).
Em 28/5/2025, a Defesa interpôs o presente recurso que, em observância ao
princípio da fungibilidade, foi recebido como Recurso em Sentido Estrito, sem efeito
suspensivo, nos termos do inciso X do art. 581 do Código de Processo Penal comum (CPP)
(HC, Eventos 37, 39, 41).
Em 5/6/2025, em sede de alegações recursais, a Defesa ratifica as alegações
constantes da petição de HC, reiterando a necessidade de expedição de salvo-conduto ao
militar, com o objetivo de possibilitá-lo ao acompanhamento contínuo e integral do seu filho,
retirando-o da condição de desertor.
Reforça que, in casu, a ilegalidade da atuação da autoridade coatora é evidente,
uma vez que são inequívocas a ausência de justa causa e a manifesta nulidade para o
prosseguimento do procedimento administrativo de deserção.
Por fim, requer, liminarmente, a expedição de ordem de salvo-conduto e o
imediato trancamento da IPD nº 7000532-55.2025.7.01.0001 e, no mérito, pugna pela
reforma in totum da Sentença que denegou a ordem pleiteada (HC, Evento 44) (RSE, Evento
7, Doc. 2):
“VI – DOS PEDIDOS:
Em razão de tudo o que foi exposto, Requer a V. Exas.:
a) LIMINARMENTE, INAUDITA ALTERA PARTE:
A Expedição da competente ORDEM DE SALVO CONDUTO, EM FAVOR DO PACIENTE,
eis que este ENCONTRA-SE NA IMINÊNCIA DE SER PRESO, A QUALQUER
MOMENTO, POR ILEGALIDADE, esta CABALMENTE DEMONSTRADA NA
EXPOSIÇÃO ACIMA, determinando a IMEDIATA SUSPENSÃO e TRANCAMENTO das
medidas inerentes à Instrução Provisória de Deserção tombada na 4ª Auditoria da 1ª CJM
sob o nº 7000532-55.2025.7.01.0001, esta a qual tem suporte em ações e documentos eivados
de vícios de MANIFESTA NULIDADE, conforme cabalmente descrito; impedindo-se então
a Autoridade Coatora de executar ou mandar executar qualquer punição ou sanção
administrativa, disciplinar ou penal com base na referida IPD, cujo pedido de IMEDIATO
TRANCAMENTO também ora se reitera, isto em razão dos vícios dos quais está inquinado
7000419-34.2025.7.00.0000
40001379442 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o ato, todos cabalmente demonstrados no transcorrer das alegações aqui apresentadas,
notadamente
a
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA
PARA
A
PERSECUÇÃO
ADMINISTRATIVA OU PENAL e também A MANIFESTA ILEGALIDADE do ato; e
b) NO MÉRITO:
1 – Seja DEFERIDA, nos termos do Regimento Interno dessa Corte, a SUSTENTAÇÃO ORAL
a ser efetuada na modalidade de videoconferência pelo aqui Impetrante por ocasião do
julgamento do feito, requerendo então e já desde aqui a expedição de intimação em face deste;
2 – Seja conhecido o presente Recurso e, com base no todo aqui exposto, determinada a
reforma in totum da r. sentença de mérito que DENEGOU A ORDEM pleiteada, a qual foi
proferida no bojo do Habeas Corpus impetrado em favor do ora Paciente ANTONIO
AUGUSTO VICTOR SACRAMENTO GOMES;
3 – Sejam abertas vistas do presente feito ao ilustre representante do Ministério Público
Militar que oficia perante essa Alta Corte Castrense, para que este atue como fiscal da Lei,
observando inclusive se os fatos aqui relatados incidem em alguma das tipificações
positivadas na Lei nº 13.869/2019; e
4 – Seja, ao final, o presente HABEAS CORPUS JULGADO TOTALMENTE
PROCEDENTE, tornando definitiva a medida requerida em sede de Liminar.” (Grifos no
original).
O MPM, em contrarrazões, rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo
improvimento do recurso, “[...] mantendo-se na íntegra a sentença que denegou a ordem de
habeas corpus, por ausência de qualquer constrangimento ilegal, abuso ou coação da
autoridade militar” (RSE, Evento 7, Doc. 3).
Em 10/6/2025, em juízo de retratação, o Juiz a quo confirmou a decisão
impugnada e remeteu os autos do Recurso a este Tribunal (RSE, Evento 7, Doc. 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifesta-se “[...] pelo
conhecimento deste Recurso em Sentido Estrito, indeferindo-se o requerimento liminar, e,
no mérito, manifesta-se pelo desprovimento recursal” (RSE, Evento 11) (Grifos nossos e no
original).
Em 9/7/2025, o Recorrente juntou petição intercorrente, tecendo ponderações
em face do Parecer da PGJM e requerendo, sem alterar o mérito das suas razões recursais, a
juntada dos documentos e vídeos anexos, que comprovariam a gravíssima situação de saúde
de seu filho (RSE, Evento 13, Docs. 1/22):
“Em sua Peça de Bloqueio, a Ilustríssima Subprocuradora-Geral da Justiça Militar que a
infirma fez registrar que:
Cabe considerar inicialmente que, apesar das alegações do Recorrente sobre a situação
do filho menor (portador de doença degenerativa), sem comprovação nos autos, mas
deduzida em razão das prorrogações da dita Licença (LTSPF), o militar permaneceu
afastado por mais de 1 (um) ano das suas funções e atividades na caserna.
(grifo e sublinhado nossos)
7000419-34.2025.7.00.0000
40001379442 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por estar-se aqui a tratar do mais caro direito conferido ao ser humano, qual seja a
LIBERDADE, e tendo em vista que a análise do Pleito Recursal decerto ensejará desse
Egrégio Tribunal a ponderação entre a especial proteção que, por Mandamento
Constitucional é conferida à família, e a hierarquia e disciplina sobre os quais se erigem os
pilares castrenses; e como dito em face das palavras da Ilustre Subprocuradora-Geral
segundo as quais, embora deduzidas do conjunto fático-probatório juntado ao feito, a situação
do filho menor do Paciente restaria ‘sem comprovação nos autos’, pede-se então respeitosas
vênias para, sem alterar o mérito das Razões já apresentadas, carrear aqui as provas
suficientemente bastantes para fazer saber que, como já exaustivamente alegado e destarte
também depreendido, é gravíssima a situação de saúde que acomete o filho menor do Militar,
provas estas consubstanciadas pelo INTEIRO TEOR do Prontuário Social que foi obtido por
sua Representação em momento superveniente à propositura do Remédio Heróico, além de
Relatórios também posteriores, vídeo com a situação atual do menor e ainda depoimento
pessoal do Militar que se encontra na condição de Trânsfuga, aqui Paciente; requerendo
então que sejam apreciados tanto pelo Douto Relator quanto também pelo Egrégio
Colegiado dessa Máxima Corte Castrense, mesmo que para tal se faça necessário conceder
nova vista para Manifestação do Parquet das Armas como corolário de paridade e também
de lealdade processual.
Reitera por fim pelo já formulado pedido para Sustentação Oral durante a Sessão de
Julgamento, pela via telepresencial.” (Grifos nossos e no original).
Tendo em vista a informação da inviabilidade de realização de diligências
visando à captura do desertor, o órgão ministerial, em 27/7/2025, apresentou manifestação no
despacho proferido em 1º/8/2025, formulando os seguintes requerimentos, que foram
deferidos pelo Magistrado a quo, (IPD, Eventos 35, 37):
“- aguarda-se a decisão do referido recurso em sentido estrito: não obstante não haja
previsão de efeito suspensivo ao meio de impugnação adotado, entende-se prudente
aguardar o deslinde recursal antes de se adotar outras medidas processuais no
procedimento de polícia judiciária militar em testilha.
- solicitação de informações à 4ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia sobre a referida
ação, a fim de analisar a existência de possíveis reflexos na persecução penal militar.” (Grifos
nossos).
Nesse contexto, tendo em vista os possíveis reflexos na persecução penal militar
em curso, cumpre registrar que, em 26/5/2025, o ora Recorrente ajuizou, perante a Justiça
Federal da 1ª Região, a Ação de Produção Antecipada da Prova (PAP) nº 1034928-
12.2025.4.01.3300, que tramita na 4ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia
(SJBA), visando a obtenção de vídeos que registraram a intimação por ele recebida, em
13/5/2025, nas dependências do HNSa, com a finalidade de discutir a validade do ato.
Em consulta realizada no dia 27/9/2025, verifiquei constar, na movimentação
do referido processo, os registros de que o pedido foi julgado procedente
1 (IPD, Evento 35).
Em 3/10/2025, indeferi a liminar requerida, por considerar que o pedido
encontra-se imbricado com o mérito do recurso e por não vislumbrar presentes seus requisitos
autorizadores (Evento 14).
É o Relatório.
7000419-34.2025.7.00.0000
40001379442 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Insurge-se a Defesa contra a Sentença da lavra do Juiz Federal da Justiça Militar
da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que, nos autos do HC nº 7000057-46.2025.7.06.0006, por falta de
amparo legal, negou a concessão do pedido preventivo de expedição de salvo-conduto em
favor do recorrente, que se encontra na situação de desertor desde o dia 15/5/2025.
A irresignação da Defesa não merece prosperar.
Compulsando os autos, verifica-se que o Sgt SACRAMENTO encontrava-se
em gozo de Licença para Tratamento de Saúde de Pessoa da Família (LTSPF), com início em
19/3/2024, concedida pela Administração Militar para que pudesse acompanhar de perto o
tratamento de saúde de seu filho menor.
Após sucessivas prorrogações da LTSPF e da concessão de outras licenças
administrativas, a LTSPF findou-se em 12/4/2025.
Consta dos autos que, antes do término da LTSPF, em 11/4/2025, o recorrente
foi submetido à entrevista no Núcleo de Assistência Social do Comando do 2º Distrito Naval
(NAS/Com2ºDN), resultando na expedição de Parecer Social, o qual considerou que a
situação apresentada não se mostraria elegível, no momento, para fins de
concessão/prorrogação da LTSPF, conforme as diretrizes estabelecidas na DGPM-501 em
vigor.
Assim, em virtude do documento informando que o Sgt SACRAMENTO
encontrava-se pronto para o retorno às suas atividades laborais, o Comandante do Batalhão
de Artilharia de Fuzileiros Navais (BtlArtFuzNav), em estrita observância das normas
internas da Marinha do Brasil, no dia 7/5/2025, expediu intimação, determinando ao
Recorrente, ausente desde 6/5/2025, que se apresentasse imediatamente à referida OM, “[...]
sob pena de ser considerado ‘DESERTOR’ [...]”, notificação essa que, após diversas
diligências levadas a efeito pela Administração Militar, foi recebida pelo graduado ainda em
data anterior à consumação do delito, no dia 13/5/2025, às 16h58, nos termos já relatados
(HC, Evento 1, Doc. 13) (Grifos nossos).
Entretanto, apesar de devidamente advertido de que o seu não comparecimento
à OM, à qual encontra-se vinculado, na data aprazada, ensejaria a instauração de
procedimento apuratório, o militar optou por desobedecer a ordem de seu superior
hierárquico.
Com isso, considerando que a data de ausência foi em 6/5/2025, o militar
consumou, em tese, o crime de deserção em 15/5/2025, tendo sido lavrado o Termo de
Deserção e instaurada a competente Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 7000532-
55.2025.7.01.0001.
7000419-34.2025.7.00.0000
40001379442 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalta-se que o Sgt SACRAMENTO é militar de carreira, com estabilidade,
praça de 6/8/2007, contando, na data da ausência, com 17 (dezessete) anos e 9 (nove) meses
de tempo de serviço, ou seja, trata-se de militar experiente e conhecedor das normas
militares, que impelem aos militares, especialmente, os de carreira, o rigor na observância da
hierarquia e da disciplina militares e as consequências disciplinares e legais de faltas e
ausências sem autorização.
Ressalta-se que a sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da
1ª CJM não desconsidera, absolutamente, a situação apresentada pelo recorrente de buscar a
prorrogação da LTSPF, muito menos a legitimidade de fazê-lo pelos canais competentes.
Todavia, não se mostra razoável, conforme descrito na Sentença, que, após mais de 1 (um)
ano de afastamento, o recorrente, ao ter o seu pleito de prorrogação da referida licença
indeferido administrativamente, resolva não se apresentar a sua organização militar.
Nessa linha, cumpre trazer à tona os fundamentos adotados pelo Magistrado de
primeiro grau ao proferir, nos autos do HC nº 7000057-46.2025.7.06.0006, a Sentença ora
guerreada (HC, Evento 27):
“Analisando os presentes autos, verifica-se que o Paciente, desde 11 de abril de 2025, tinha
ciência da necessidade de retornar à Força Naval por término de sua licença.
Não ocorrendo tal retorno, foi lavrado termo de deserção, com os documentos legais,
gerando a IPD nº 7000532-55.2025.7.01.0001, distribuída para 4ª Auditoria da 1ª CJM, às
16h14, de 16 de maio de 2025, em horário posterior à redistribuição deste remédio heróico.
Não há, nesta ação, nenhuma prova que possa afastar, de imediato, a aplicação da lei penal.

Por oportuno, é necessário firmar, no presente caso, que o Senhor Comandante lavrou o
Termo de Deserção em consonância com as disposições do ordenamento jurídico militar.
Por fim, sua ausência impede a aplicação da lei penal, além de ser um péssimo exemplo a
tropa, ferindo, com isso, os princípios basilares da Caserna, quais sejam, hierarquia e
disciplina, gerando repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na Organização
Militar.
É necessário aguardar a apresentação voluntária ou captura do Paciente.
Não sendo demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, conheço do Habeas
Corpus e denego a ordem por falta de amparo legal.
[...]” (Grifos nossos).
Ressalta-se que a decisão da autoridade judicial mostra-se razoável e
compatível com as informações prestadas pelo Comandante do BtlArtFuzNav, nos autos do
HC nº 7000057-46.2025.7.06.0006, nas quais faz uma abordagem ampla e fundamentada
sobre as questões de fato e de direito pertinentes ao caso ora sub examine, no contexto das
normas que disciplinam a matéria, em especial, a DGPM-406 (9ª Revisão) – “Normas
Reguladoras para Inspeções de Saúde na Marinha” – e a DGPM-501 (8ª Revisão) – “Normas
sobre a Assistência Social na Marinha do Brasil” –, além do próprio Código Penal Militar
(HC, Eventos 16; 20, Docs. 1/13):
7000419-34.2025.7.00.0000
40001379442 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Excelentíssimo Senhor Juiz,
1. Ao cumprimentá-lo, em resposta à Intimação de Vossa Excelência, referente ao Habeas
Corpus Criminal Nº 7000057-46.2025.7.06.0006, constante dos eventos nº 16 a 19 do sistema
e-proc, participo que a Instrução Provisória de Deserção (IPD) Nº 7000532-
55.2025.7.01.0001 foi inserida no mesmo sistema em 16 de maio de 2025, distribuído para a
4ª Auditoria junto à 1ªCJM, conforme processo eletrônico em anexo (Anexo A).
2. Outrossim, aproveito a oportunidade para participar a Vossa Excelência o seguinte:
2.1. Primeiramente, insta salientar que este Comandante tem tido especial atenção com a
situação particular do 3ºSG-FN-AT ANTONIO VICTOR SACRAMENTO GOMES desde
que assumiu o Comando do Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais em 22 de janeiro de
2024.
Nesse contexto, foram concedidos dias de licença administrativa (26 de janeiro a 02
fevereiro de 2024), férias relativas à 2023 (05 de fevereiro a 05 março de 2024) e a
antecipação de 10 (dez) dias referentes às férias de 2024 (06 a 15 de março de 2024), antes
da concessão de sua Licença para Tratamento de Saúde em Pessoa da Família (LTSPF),
iniciada em 19 de março de 2024.
A referida Licença foi prorrogada por três (3) vezes, até seu término em 14ABR2025,
conforme Portaria nº 27/2025, do Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra (ComFFE), e
Mensagem R-142025Z/ABR/2025, do Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN) (Anexos B e
C). A partir desta data, foram concedidos novos dias de licença administrativa, por este
Comandante, até 04 de maio de 2025. O militar solicitou ainda mais um dia de licença, em
05 de maio de 2025, diretamente ao seu Comandante de Bateria, o que lhe foi concedido,
mesmo sabedor de que seu Comandante lhe determinara sua apresentação neste dia.
Este último período de licenças administrativas teve o intuito não só de permitir este
Comandante se assegurar da correção dos procedimentos administrativos referentes ao
término da LTSPF do 3ºSG-FN-AT ANTONIO VICTOR SACRAMENTO GOMES, quanto
possibilitar ao militar adequar a si e sua família em relação a sua necessidade de retorno a
sua Organização Militar. Cabe destacar, a compreensão deste Comandante nesse sentido,
uma vez que o próprio militar já deveria ter procurado se adequar ao longo de mais um (1)
ano de afastamento.
2.2. Com relação ao término da LTSPF do 3ºSG-FN-AT ANTONIO VICTOR
SACRAMENTO GOMES, cabe-me inicialmente destacar alguns trechos das Normas da
Marinha do Brasil (MB) sobre o tema:
a) DGPM-406 (9ª Rev.) – Normas Reguladoras para Inspeções de Saúde na Marinha:
2.3.3. Responsabilidades nos Processamentos das IS
(...)
c) cabe à OM, na solicitação da IS para Licença de Tratamento de Saúde de Pessoa
da Família (LTSPF), descrita no Capítulo 4, cumprir rigorosamente as instruções
contidas na DGPM-310 (Normas para Designação, Nomeação e Afastamentos
Temporários do Serviço para o Pessoal Militar da MB). A apresentação formal do
inspecionado às JS somente poderá ser realizada após laudo favorável do Parecer
Social; (grifo nosso)
(...)
7000419-34.2025.7.00.0000
40001379442 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4.3.2. IS para fim de Licença para Acompanhar Tratamento de Saúde em Pessoa da
Família (LTSPF)
(...)
O familiar ou dependente do militar somente deverá ser apresentado à JRS após a
obtenção do Parecer Social, com laudo favorável, comprovando que o militar é, de
fato, a única pessoa da família do enfermo em condições de acompanhar, em tempo
integral, o seu tratamento. (grifo nosso)
(...)
10.10. LICENÇA DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA DA FAMÍLIA
(LTSPF)
10.10.1. Procedimentos
a) deverão ser observados os procedimentos previstos no Manual de Perícia Oficial em
Saúde do Servidor Público Federal. A concessão de LTSPF exige justificativa quanto
à necessidade de acompanhamento do servidor, e somente será deferida se a
assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada
simultaneamente com o exercício do cargo, ou mediante compensação de horário,
instruído por detalhado Parecer Social, em cujo laudo deve expressamente constar
que o requerente ‘é a única pessoa que tem condições sociais de prestar o apoio ao
familiar doente’; (grifo nosso)
(...)
f) não há IS fim término de LTSPF. Após o fim do período estipulado pela JS no laudo
pericial e o servidor necessitando maior tempo, poderá ser realizada nova perícia após
devida reapresentação à JS. Caso a condição motivadora da LTSPF cesse
(restabelecimento, falecimento etc.), o interessado deverá participar imediatamente à
sua OM; e... (grifo nosso)
b) DGPM-501 (8ª Rev.) – Normas sobre a Assistência Social na Marinha do Brasil
12.5.4. Assessoria ao Subsistema Médico-Pericial da MB
O assistente social prestará assessoria técnica às Juntas de Saúde (JS), por meio do
parecer social atinente à concessão e/ou prorrogação de LTSPF, LMDPF, bem como
concessão de horário especial para o servidor civil.
a) Licenças LTSPF e LMDPF
(...)
VIII) ao final do estudo, sendo o parecer social considerado elegível ou inelegível para
a licença, o OES responsável pela emissão do documento deverá encaminhá-lo para a
JRS indicada pela OM do requerente, com cópia para a OM solicitante e para a DASM.
No caso do parecer social emitido fora da área de jurisdição onde serve o militar ou
servidor civil ou pela OM de saúde onde se encontra baixado o familiar enfermo, uma
cópia do documento técnico deverá ser enviada para o OES que assiste a OM
solicitante. Caso o Parecer Social seja considerado inelegível, deverá ser
encaminhada apenas uma mensagem para a OM do militar/servidor civil e Junta de
Saúde responsável, com o seguinte texto
(...) (grifos nossos)
7000419-34.2025.7.00.0000
40001379442 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em face da clareza dos trechos das publicações ressaltados, não resta dúvida que para
concessão ou renovação de LTSPF o militar só será apresentado para Inspeção de Saúde
(IS) caso receba laudo de Parecer Social favorável, conforme alínea c do inciso 2.3.3 e inciso
4.3.2 da DGPM-406 (9ª Rev.). Ademais, mesmo para o término da LTSPF fica explicitado
que não é necessária a realização de IS, de acordo com a alínea f do inciso 10.10.1 da mesma
Norma.
Nesse diapasão, próximo ao término da LTSPF do 3ºSG-FN-AT ANTONIO VICTOR
SACRAMENTO GOMES o militar foi apresentado para Avaliação Social e IS, de acordo
com a Mensagem R-032132Z/ABR/2025, deste Batalhão (Anexo D). Seguindo o rito formal,
o militar foi entrevistado pelo Núcleo de Assistência Social (NAS), do Com2ºDN, em 11 de
abril de 2025, sendo considerado inelegível pelo Parecer Social para renovação de sua
LTSPF, de acordo com a R-142025Z/ABR/2025 (Anexo C), com conteúdo destacado a seguir:
R-032132Z, PTC que o 3ºSG-FN-AT 05.0541.17 ANTONIO VICTOR SACRAMENTO
GOMES foi atendido no NAS/Com2ºDN em 11ABR. REF ao seu pleito, PTC que a
situação apresentada não é passível, no momento, para LTSPF, CFM as diretrizes
estabelecidas na DGPM-501 em vigor BT
Antes disso, o Hospital Naval de Salvador, por meio da Mensagem R091627Z/ABR/2025
(Anexo E), informou que a Junta Regular de Saúde (JRS) aguardava Parecer Social do militar
para agendar sua IS. No entanto, considerando o arcabouço normativo referenciado e o fato
do Parecer Social do militar tê-lo considerado inelegível para LTSPF, o dependente do
referido militar não foi submetido a nova IS, restando por não prorrogada a Licença do
militar.
Dessa forma, o 3ºSG-FN-AT ANTONIO VICTOR SACRAMENTO GOMES deveria ter se
apresentado a esta OM em 15 de abril 2025, tendo, no entanto, sido lhe concedidas as
licenças administrativas já mencionadas de 15 de abril a 05 de maio de 2025.
Cabe destacar, que a Seção de Pessoal desta Unidade fez contato com o NAS do Com2ºDN e
recebeu a informação que, na ocasião de sua entrevista social, em 11 de abril de 2025, o
militar foi devidamente orientado sobre o fato de que sua LTSPF não seria renovada e que
ele deveria se reapresentar a sua OM.
Não obstante, no dia 16 de abril de 2025, por ordem deste Comandante, foi realizado contato
com o 3ºSG-FN-AT ANTONIO VICTOR SACRAMENTO GOMES, por militar desta
Unidade, dando-lhe um aviso para que ficasse em condições de regressar assim que seu caso
fosse minuciosamente analisado e que aproveitasse esse período para procurar solucionar
quaisquer pendências para seu retorno.
Nesse sentido, fica evidenciado que o 3ºSG-FN-AT ANTONIO VICTOR SACRAMENTO
GOMES tinha conhecimento dos motivos e da data término de sua LTSPF desde 11 de abril
de 2025, fatos que foram reiterados nas ocasiões em que se conseguiu contato com o militar,
até a consumação de sua deserção em 15 de maio de 2025.
Por fim, acrescenta-se que o próprio procurador do militar demonstrou, em seu requerimento
e pedido de liminar, possuir amplo acesso e conhecimento das Normas da MB, o que afasta
uma possível alegação de desconhecimento das Normas aqui explicitadas.
2.3. A respeito do suposto efeito suspensivo, decorrente do recurso impetrado pelo procurador
do militar, em relação ao término LTSPF do 3ºSG-FN-AT ANTONIO VICTOR SACRAMENTO
GOMES, cabe-me novamente ressaltar alguns trechos das Normas da MB:
a) DGPM-406 (9ª Rev.) – Normas Reguladoras para Inspeções de Saúde na Marinha:
12.2.1. Definição
7000419-34.2025.7.00.0000
40001379442 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recurso é o meio de que dispõe o interessado para provocar nova IS por JS de instância
imediatamente superior ao AMP que emitiu o laudo contestado. (grifo nosso)
12.2.2. Recurso de Primeira Instância
Recurso de Primeira Instância é aquele relativo à IS efetuada por JRS ou por MPI.
(grifo nosso)
(...)
a) Procedimentos
Os processos relativos a este tipo de IS serão instruídos, obrigatória e preliminarmente,
de acordo com a seguinte ordenação:
(...)
II) o Requerimento deverá ter a finalidade enunciada de forma clara e ser
circunstanciado, de modo a permitir a completa apreciação do caso pela autoridade
competente, devendo ser instruído por documentos que possam dar apoio às pretensões
do requerente. O fato motivador do recurso deve ser a contestação do laudo exarado,
não se aplicando solicitação do procedimento para correções de outros campos do TIS.
(grifo nosso)
(...)
b) Prazo para solicitação do Recurso de Primeira Instância
(...)
II) recurso de Primeira Instância referente às IS de militares, servidor civil,
pensionistas, dependentes ou beneficiários de militares e ex-combatentes: até 45 dias
corridos a contar da data da comunicação do laudo pela JRS; e
III) o recurso de Primeira Instância, de militares da ativa, que for requerido dentro
do prazo de cinco dias corridos, a contar da data da comunicação oficial, terá efeito
suspensivo sobre a IS contestada, até a conclusão da IS de recurso pela JSD, cujo
laudo passará a prevalecer para todos os fins legais, exceto nos casos de recurso de IS
fim Exclusão do SAM, cujo laudo tenha sido de aptidão. Caso a solicitação de Recurso
de Primeira Instância seja realizado após cinco dias do conhecimento do laudo, não
haverá efeito suspensivo e deverá ser mantido o laudo da JRS contestado até a
avaliação pericial da Junta de Instância Superior. (grifo nosso)
A DGPM-406, em seu Capítulo 12, define os procedimentos médicos-periciais para IS em
graus de revisão e recursos. Como pode ser observado nos trechos destacados, o recurso tem
por propósito provocar nova IS por Junta de Saúde (JS) de instância imediatamente superior
àquela relativa à IS efetuada por JRS ou por Médico Perito Isolado (MPI). Nesse contexto, o
fato motivador do recurso deve ser a contestação do laudo exarado na Inspeção de Saúde
Inicial.
Levando-se tal consideração ao caso concreto apresentado, percebe-se em rápida análise que
o recurso apresentado pelo procurador do militar está prejudicado, uma vez que, conforme já
mencionado, seu dependente não foi sequer apresentado para IS, em razão do Parecer Social
inelegível do 3ºSG-FN-AT ANTONIO VICTOR SACRAMENTO GOMES. Em outras palavras,
não há de se falar em nova IS, em grau de recurso, porque não ocorreu IS inicial.
7000419-34.2025.7.00.0000
40001379442 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, como já mencionado, o militar já sabia da não renovação de sua LTSPF, em razão
do Parecer Social inelegível, desde 11 de abril de 2025. Nesse contexto, o argumento
utilizado por seu advogado que o militar somente tomou conhecimento da situação de sua
não renovação de LTSPF em 06 de maio de 2025, além de carecer de comprovações e
evidências, parece conveniente devido a esta data ser a primeira na qual não possuía
autorização para não comparecer a bordo. Ademais, coincide com a data exata que se
adequa, mesmo que debilmente, a possibilidade de se valer de um pretenso requerimento de
efeito suspensivo, encaminhado em 11 de maio de 2025, um domingo, que supostamente
manteria em vigor sua LTSPF e, assim, justificaria suas ausências a bordo.
Cabe destacar, que, em que pesem os argumentos apresentados, o requerimento do militar
seguirá o trâmite administrativo previsto, dentro dos prazos definidos, de acordo com as
Normas da MB.
2.4. No tocante a notificação do militar e a contagem do período de graça para consumação
da deserção, é importante relevar o seguinte:
a) O contato telefônico e a apresentação de militar ausente em Organização Militar (OM)
diversa da sua, por si só, não impedem ou elidem a configuração do crime de deserção. A lei
penal militar, e em particular o artigo 187 c/c inciso II do artigo 188 do Código Penal Militar
(CPM), respectivamente, estabelece que:
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença da unidade em que serve, ou do lugar em
que deve permanecer, por mais de oito dias.
Art. 188. Na mesma pena incorre o militar que:
(...)
II – deixar de se apresentar a autoridade competente, dentro do prazo de oito dias,
contados daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação ou em que é
declarado o estado de sítio ou de guerra:
Dessa forma, no que tange ao fato em tela, entende este Comando que o mero contato
telefônico ou por outro meio remoto, como e-mail, aplicativos de mensagens, entre outros,
bem como a apresentação do militar ausente em OM diversa da que serve, não teve o condão
de suspender a contagem do prazo de sua ausência, que permaneceu fluindo aguardando
que ele se apresentasse fisicamente na OM em que serve, o que não ocorreu. Nesse sentido,
manteve o entendimento que o crime de deserção se consuma com a ausência injustificada e
sem a devida autorização da Unidade Militar, quando ultrapassado o seu prazo de graça.
b) Houve diversas tentativas deste Comando de alertar o militar sobre o fato de incorrer no
Crime de Deserção, seja por contato telefônico, seja por intimações formais encaminhadas
aos e-mails buiugomes@hotmail.com e 05054117@marinha.mil.br. Ainda, foi encaminhado
a seu advogado o Ofício nº 82, de 07 de maio de 2025, deste Batalhão (Anexo F), tendo seu
procurador respondido que não entregaria a intimação a seu cliente, conforme Ofício nº 19-
05/2025 (Anexo G). Igualmente, foi solicitado o apoio do 2º Batalhão de Operações
Litorâneas de Fuzileiros Navais (2ºBtlOpLitFN) (Anexo H), com sede em Salvador, o qual
logrou êxito em colher a assinatura do militar, em 13 de maio de 2025; e
c) Nesse diapasão, não restou dúvida a este Comandante que o acusado era imputável e
possuía consciência da ilicitude do fato.
2.5. No tocante ao direito de férias regulamentares e ao pedido de audiência pessoal com
este Comandante, as solicitações foram analisadas e respondidas por meu Ofício nº 87, de
13 de maio de 2025 (Anexo I), fato que o advogado do militar, por razões não explicadas,
7000419-34.2025.7.00.0000
40001379442 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não fez constar de suas argumentações em pedido de liminar, embora tenha respondido
aquele documento, de acordo com seu Ofício nº 19-12/2025 (Anexo J). Pelo contrário, o
advogado buscou destacar que tais solicitações foram ignoradas por este Comandante.
Cabe relevar que tais solicitações não foram feitas durante o período que concedi licenças
administrativas ao militar, mas tão somente durante o período de graça da deserção,
conforme Ofícios nº 19-04/2025 e 19-06/2025, do procurador do militar (Anexos K e L).
3. Em que pese a força dos argumentos apresentados no presente documento, é relevante
salientar novamente que este Comandante em nenhum momento se olvidou de tentar
compreender a situação familiar do militar e ajudá-lo dentro dos limites dos ditames legais e
normativos, o que ficou evidenciado ao longo deste documento.
4. Por derradeiro, agradeço a oportunidade de poder esclarecer com detalhes a situação
ocorrida e me mantenho à disposição para elucidação de quaisquer fatos ou a apresentação
de outros documentos que se façam necessários.” (Grifos nossos e no original).
No mesmo sentido, a PGJM, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, aduz que a despeito da não prorrogação
da LTSPF, o militar contou com a compreensão do seu Comandante, que lhe concedeu
licenças administrativas para facilitar o retorno do militar às suas atividades, considerando o
tempo que permaneceu afastado do Serviço, bem como foi alertado “sobre a iminência da
prática do crime de deserção, com tentativas infrutíferas de demovê-lo daquele
comportamento arredio às suas obrigações militares” (RSE, Evento 11):
“Com a devida venia à il. Defesa, o pedido contido no presente Recurso interposto,
intrinsecamente relacionado ao objeto do Habeas Corpus, não merece abrigo.
Cabe considerar inicialmente que, apesar das alegações do Recorrente sobre a situação do
filho menor (portador de doença degenerativa), sem comprovação nos autos, mas deduzida em
razão das prorrogações da dita Licença (LTSPF), o militar permaneceu afastado por mais de
1 (um) ano das suas funções e atividades na caserna.
Verifica-se que, após longo trâmite administrativo, o caso do Sargento ANTÔNIO
AUGUSTO VICTOR SACRAMENTO GOMES não foi considerado elegível à prorrogação
de licença, nos termos da Mensagem R142025Z/ABR/2025, com fundamento nas Normas
DGPM-406 e DGPM-501, que exigem laudo social favorável como requisito indispensável à
renovação da LTSPF. Assim, finda a licença de saúde, o militar deveria se apresentar à sua
OM a partir do dia 15 de abril de 2025.
Mesmo diante dessa situação de não prorrogação da dita licença, o militar ainda contou
com a compreensão do Comando da OM, liberalidade do Comandante, no sentido da
concessão de licenças administrativas entre a data de 15 de abril e 5 de maio de 2025, para
regularização de pendências pessoais e readaptação gradual para retorno às suas atividades.
Percebe-se claramente que o Sargento teve tempo suficiente para todas as providências
visando o seu retorno às atividades em sua OM, precedidas de deliberações do Comandante
pautadas dentro da legalidade. Entretanto, o militar, com uma recusa infundada, adotou
comportamento contrário à lei e desobedeceu a ordem superior de reapresentação na data
limite de 06 de maio de 2025, repita-se, após novo afastamento mediante a concessão do
Comando da OM.
Não obstante, o militar não se apresentou na data determinada de 6 de maio e,
consequentemente, houve o transcurso do prazo de graça a partir do dia 07/05 até
15/05/2025, última data em que o militar incorreu no crime de deserção, o que suscitou as
medidas decorrentes do cometimento, em tese, desse ilícito penal. Nesse ponto, destaca-se
7000419-34.2025.7.00.0000
40001379442 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que a Administração Castrense tomou medidas para alertar o Sargento sobre a iminência da
prática do crime de deserção, com tentativas infrutíferas de demovê-lo daquele
comportamento arredio às suas obrigações militares.
Nesse contexto, é dizer que o comparecimento do militar à OM naquele momento, depois da
não renovação da pretendida licença, constituía um dever atinente às suas atribuições
funcionais, submetido novamente aos regulamentos e normas administrativas.
Certamente, a obediência do subordinado ao chamamento da Autoridade Administrativa
Militar superior é decorrente de todo o esteio normativo que deve reger a vida funcional dos
militares, como se vê na espécie in tela. Após o exame detido dos autos, não é possível inferir
a ocorrência de abuso ou ilegalidade nos atos emanados da Autoridade Administrativa, não
ressaindo também nenhum elemento com o condão de legitimar o Recorrente a um
comportamento recalcitrante à lei.
Portanto, de todo o esteio fático-jurídico revelado no caso, a nosso ver, não é possível o
deferimento de medida acautelatória, nem tampouco a acolhida da pretensão recursal em
seu meritum causae sob nenhum ângulo jurídico.
Por derradeiro, para verter luzes à questão em debate, citamos a seguinte orientação, in
verbis:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE
HABEAS CORPUS. RECURSO CABÍVEL. ART. 120 DO RISTM. SALVO CONDUTO.
ILEGALIDADE DE ATO DE CONVOCAÇÃO DA PACIENTE. INOCORRÊNCIA.
REINTEGRAÇÃO CONCEDIDA JUDICIALMENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO.
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AOS REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO.
AFERIÇÃO DA PERMANÊNCIA DAS RAZÕES DE REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1 – Nos termos do art. 120
do RISTM, c/c o art. 6º, inciso II, alínea ‘c’, da Lei nº 8.457/1992, o Recurso em Sentido
Estrito é cabível contra a sentença que conceder ou negar a ordem de Habeas Corpus.
Precedente do STM. 2 – Não há ilegalidade ou abuso de poder na determinação da
Autoridade Militar que, amparada pelo seu dever de ofício, determina o
comparecimento do militar reintegrado para fins de tratamento médico, sob pena de
desobediência. 3 – In casu, não se vislumbrou qualquer ilegalidade ou abuso de poder
na determinação da autoridade militar. Com efeito, na hipótese vertente, a ordem
superior para que a Paciente compareça às consultas médicas está amparada em
norma específica da Força Armada sobre a matéria. 4 – A reintegração da Recorrente
teve lastro na necessidade de tratamento médico, que, ao tempo da gestação da
Paciente, contemplou certas restrições não mais existentes quando o juízo de piso
conheceu do pleito e, fundamentadamente, indeferiu-o, não se tratando, portanto, de
ordem eivada de ilegalidade ou de abuso de poder, requisitos necessários para a
concessão do writ, conforme o art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e os arts.
466 e 467 do CPPM. 5 – Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 7000783-11.2022.7.00.0000 – Relator(a):
LEONARDO PUNTEL – Data de Autuação: 16/11/2022 – Data de Julgamento:
16/02/2023 – Publicação: 06/03/2023) (grifo nosso)
HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. TERMO DE DESERÇÃO. MATÉRIA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. A lavratura do Termo de Deserção em desfavor do
Impetrante/Paciente - por estar faltando ao Quartel por mais de oito dias - não
constitui ato abusivo de poder nem caracteriza constrangimento ilegal passíveis de
correção pela via do Habeas Corpus. Não é cabível, na mesma via, a apreciação dos
atos administrativos que levaram a Administração Militar a suspender a Licença para
Tratamento de Saúde em Pessoa da Família (LTSPF) que havia sido concedida ao
Impetrante/Paciente e tampouco do aspecto meritório dos procedimentos apuratórios
7000419-34.2025.7.00.0000
40001379442 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que embasaram tais atos. A Decisão judicial que concedeu liberdade provisória ao
Impetrante/Paciente esgota-se na órbita penal militar, não tendo, pois, o condão de
isentá-lo das suas obrigações administrativas, entre elas, naturalmente, a de cumprir
expediente no Quartel. Denegação da Ordem. Unânime. (HABEAS CORPUS N.º
0000002-84.2017.7.00.0000 – Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS – Data de
Autuação: 09/01/2017 – Data de Julgamento: 09/02/2017 – Data de Publicação:
22/02/2017) (grifo nosso)
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SALVO CONDUTO. MILITAR EM GOZO DE
LICENÇA DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA DA FAMÍLIA. REVOGAÇÃO.
AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA OM. DESERÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas
Corpus manejado por militar que se encontrava no gozo da LTSPF (Licença de
Tratamento de Saúde de Pessoa da Família), posteriormente revogada mediante
processo administrativo. Requer a salvaguarda de sua liberdade ambulatorial, muito
embora estivesse ausente da Organização Militar. 2. Da análise dos autos, é possível
constatar que os argumentos expostos na impetração voltam-se na verdade contra o
devido processo administrativo que deu ensejo à revogação da LTSPF a que fazia
gozo. 3. No caso vertente, a referida Licença foi revogada dentro de um processo
administrativo, em que se presume a obediência aos preceitos do contraditório e da
ampla defesa. 4. Não cabe à Justiça Militar apreciar o mérito da referida revogação,
sob pena de invadir a esfera administrativa e ferir o Princípio da Separação dos
Poderes. 5. Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime. (HABEAS CORPUS N.º
0000263-83.2016.7.00.0000. Relator(a): Min. CARLOS AUGUSTO DE SOUSA –
Autuação: 15/12/2016 – Julgamento: 08/02/2017 – Data de Publicação: 21/02/2017)
(grifo nosso)
Por todo o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pelo conhecimento deste
Recurso em Sentido Estrito, indeferindo-se o requerimento liminar, e, no mérito, manifesta-se
pelo desprovimento recursal.” (Grifos nossos e no original).
Constata-se que o acusado, desde o dia 11/4/2025, tinha plena ciência de que a
sua LTSPF não seria mais prorrogada e foi alertado quanto à possibilidade de incorrer na
prática do crime de deserção, caso não se apresentasse a sua OM.
Assim, não verifico na decisão vergastada ilegalidade que justifique sua
reforma, tampouco prática arbitrária ou desarrazoada do Comandante do BtlArtFuzNav na
adoção das medidas legais que resultaram na instauração da IPD nº 7000532-
55.2025.7.01.000.
Ressalta-se que a decisão deste Relator não importa em antecipação do
julgamento do mérito da conduta do acusado, no que concerne a materialidade, a autoria e a
culpabilidade, a qual será perscrutada de forma dialética no curso do devido processo legal.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa constituída do 3º SG FN ANTONIO
AUGUSTO VICTOR SACRAMENTO GOMES, mantendo, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379442v15 e do código CRC cdcd9cd9.
7000419-34.2025.7.00.0000
40001379442 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 15/12/2025, às 15:55:56
1.
Disponível
em
<https://pje1g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/Detalhe
ProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=900764ca51ab1e3afb12f84bc54b85f4e98ef8bdcdd5e5cf>.
Acesso
em
27/9/2025.
7000419-34.2025.7.00.0000
40001379442 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR